Tribunal: TJMT
Processo: 1006467-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006467-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0002-16 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (APELADO), Cleber Madruga de Lucena (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N.o 1.262/2017 – REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS – SUPOSTA VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O decreto estadual n.o 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento do ICSM, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes tributárias.

2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no Decreto n.o 1.262/2017, uma vez que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por USINA BARRALCOOL S/A contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.o 1006467-71.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança pretendida, nos seguintes termos (ID. 142885178):

“
Usina Barralcool S/A impetra mandado de segurança contra ato atribuído ao Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da SEFAZ/MT sustentando, em síntese, que formulou pedido para credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, conforme processo administrativo n. 5730125/2019, sendo a pretensão indeferida. Discorre sobre a ilegalidade da decisão administrativa. Ao final, pede a concessão da segurança para anular a decisão proferida no processo administrativo n. 5730125/2019 e deferir o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação [id. 29259807] A liminar foi deferida [id. 30342163].

O Estado de Mato Grosso, apesar de intimado, não apresentou defesa técnica [expediente - id. 8157393]. O Ministério Público apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção [id. 55695244]. É o relatório. Decido. - Mérito: Consta da decisão que analisou o processo administrativo n. 5730125/2019, para fins de credenciamento, que a impetrante não atendeu aos seguintes requisitos:

[i] em relação à hipótese arrolada nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3o do artigo 1o, a concessão do credenciamento de que trata esse artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB/FABOV ou a entidade indica no caput do artigo 7o da Lei 7.263/03/2000; [ii] existência de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1° e § 1o do artigo 3o-A, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento; [iii] na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportação, na forma prevista no inciso IV do § 3o deste artigo, deverá apresentar RECOLHIMENTO de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento (§ 4° do art. 4o - não se aplica em relação ao destinatário estabelecido em outra UF). Ao final, constou da decisão: Assim, após análise do objeto do pedido, constante dos autos do processo, em relação aos itens acima, sendo estes requisitos mínimos e necessários para o pedido de credenciamento nos termos do Decreto estadual 1.262/2017, conclui-se pelo INDEFERIMENTO do processo, em razão do contribuinte NÃO ter atendido aos requisitos, em conformidade com o que determina o Decreto 1.262/2017. [id. 29259827]

É possível afirmar, portanto, que o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial ocorreu pela ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 3o, § 5o-A, e no art. 4o, § 3o, inciso IV, e § 4o, do Decreto n. 1.262/2017. Assim, inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de poder e, sim, mero atendimento ao previsto na normatização da matéria. E afirmo isso considerando que a sujeição ao Regime Especial de Controle e Fiscalização constitui faculdade dada ao contribuinte na permissão para a realização, bem como no controle fiscal e específico, de algumas operações, a exemplo das saídas decorrentes de exportação [art. 2o do Decreto n. 1.262/2017]. O contribuinte que optar pelo regime especial tem o benefício de diferimento no recolhimento do ICMS, sendo certo que se não optar terá que recolher o tributo no momento de saída da mercadoria [art. 10 do Decreto n. 1.262/2017]. - Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. R. I. C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“não há qualquer condicionante para que o contribuinte goze da imunidade tributária no âmbito da Constituição Federal, o que significa dizer que as legislações infraconstitucionais não podem criar empecilhos e/ou exigir o pagamento de tributos, sob as operações de exportações”.

Afirma, ainda, que teve o seu pedido de credenciamento ao regime especial de controle e fiscalização das operações com fins de exportação indeferido, em face do não preenchimento dos requisitos descritos no artigo 3.o,§5o-A, art. 4.o§3o,IV e 4§o ,todos do decreto estadual n.o 1.262/2017.

Na oportunidade, relata que
“
o aludido credenciamento não é uma obrigação acessória que objetiva a fiscalização e a arrecadação das operações de exportação, mas sim medida tendente da inviabilizar o gozo das regras de isenção e imunizadoras.”

Aliado a isso, ressalta que
“deferir o credenciamento à Apelante não implica, portanto, em qualquer prejuízo ao Fisco, que poderá livremente continuar fiscalizando as operações de exportação. E mais: a concessão do credenciamento não significa um salvo-conduto para a sonegação fiscal”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido o credenciamento supramencionado.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 152959027)

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (ID. 154110675).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por USINA BARRALCOOL S/A contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança n.o 1006467-71.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança pretendida.

Extrai-se dos autos que a parte apelante impetrou
“mandado de segurança com pedido de liminar
initio litis et inaudita altera pars
”
visando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o preenchimento dos requisitos contidos no decreto estadual n.o 1.262/2017, que instituiu o regime de controle especial de fiscalização das operações com fins de exportação, para concessão de isenção de recolhimento de ICMS nas respectivas operações.

Na petição inicial, a parte impetrante circunstancia que, a fim de iniciar a exportação de grãos de soja, com o intuito de evitar a incidência tributária de ICMS, requereu o seu credenciamento no mencionado regime especial, por meio do processo administrativo n.o 5730125/2014, contudo, teve seu pedido indeferido, sob argumento de descumprimento dos requisitos legais constantes dos artigos
3.o,§5o-A, art. 4.o§3o,IV e 4§o todos do decreto estadual n.o 1.262/2017.

A parte impetrante elucida ser ilegal tal exigência, uma vez que, segundo afirma, sobre suas operações, jamais poderia haver incidência de ICMS, já que a Constituição Federal tornou-as imunes à tributação do referido imposto (art. 155, II, §2°, X, “a”), isenção esta confirmada pelos ditames da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir) e Lei Estadual n.o 7.098/98 e que, por esse motivo, deve ser concedida a segurança, a fim de que seja afastada a exigência das imposições.

O pedido liminar foi concedido e, quando da prolação da sentença, revogado pelo magistrado
a quo,
o qual denegou a segurança vindicada, o que motivou a interposição do presente recurso.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, conforme relatado, o presente
writ
visa a afastar as exigências para o enquadramento no regime especial de controle e fiscalização, constantes do decreto do Estado de Mato Grosso n.o 1.262, de 17 de novembro de 2017, o qual
“
dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências
”.

Extrai-se que a suposta ilegalidade consiste na decisão proferida no processo de administrativo n.o 5730125/2019, que indeferiu o mencionado credenciamento, por não ter a parte atendido ao disposto na lei, nos seguintes termos:

“Inciso V do § 1o do Artigo 3o

Comprovante de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, quando obrigado ao referido registro, relativo a cada estabelecimento

§ 5o-A do Artigo 3o Em relação à hipótese arrolada nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3o do artigo 1o, a concessão do credenciamento de que trata esse artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB/FABOV ou a entidade indica no caput do artigo 7o da Lei 7.263/03/2000.

Inciso IV do § 3° do Artigo 4o O REQUERENTE POSSUI HISTORICO DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO NOS 12 (DOZE) MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO MÊS DO REQUERIMENTO? Existência de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1° e § 1o do artigo 3o-A, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) mesescalendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento”.

Portanto, não há que se falar em negativa indevida ao credenciamento, pois a parte impetrante não preencheu os requisitos exigidos e, consequentemente, não lhe foi conferida a imunidade tributária prevista no artigo 155, §2o, X, b, da CF, de modo que não há óbice legal para tal restrição, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
“A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias”.
(STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Portanto, a apelante está sujeita às exigências do decreto do Estado de Mato Grosso n.o 1.262, de 17 de novembro de 2017, para o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, que, dentre elas, consta a necessidade de contribuir ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB (§ 5°-A).

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato sob apreciação. Ademais, verifica-se que a parte apelante não está sendo impedida de realizar as operações de exportação, uma vez que o mencionado diploma legal objetiva permitir que as empresas possam, previamente, gozar da imunidade, caso preencham os pressupostos necessários, assegurando ao Fisco a idoneidade das operações.

Entretanto, aqueles que não alcancem a habilitação almejada, por algum dos motivos elencados na lei, devem proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias e, posteriormente, com a comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme descrito no art. 10, do mesmo decreto,
in
verbis
:

“Art. 10. A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§1o O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§2o Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§3o Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§4o Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.”

Desse modo, ainda que seja exigível o preenchimento das condições para o credenciamento do regime especial, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, se for o caso, será devidamente restituído.

No mesmo sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – REQUSITOS – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2o, X, “A”, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
SEGUNDO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE REGIME ESPECIAL EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO, NÃO OFENDEM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 NEM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

2. “O DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 NÃO AFASTA OU IMPEDE A APLICAÇÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, QUANTO AO PAGAMENTO DE ICMS, MAS CRIA MECANISMOS ADMINISTRATIVOS (OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS) QUE OBJETIVAM ATESTAR A EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO, DE FORMA A EVITAR FRAUDES NO PROCESSO.”
(TJMT, RAIN N. 1012790-21.2020.8.11.0000, 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. MÁRCIO VIDAL, J. 25.01.2021)

[...] 2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3o, § 5o-A, e no art. 4o, § 3o, inciso IV, e § 4o, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005294-04.2021.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 20 de julho de 2021).

[...] Nos termos do artigo 4o, §3o, inciso IV e §4o do Decreto no 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1018327-32.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de junho de 2020).

Com efeito, não se vislumbra direito liquido e certo violado ou na iminência de ser desrespeitado, tampouco havendo abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem.

Assim, a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023